Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002170-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (APELADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), PHELIPE WERNECK FARIAS - CPF: 039.770.541-71 (APELANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), SIMONE WERNECK DA SILVA AZEVEDO - CPF: 307.299.042-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONFISSÃO DE INADIMPLÊNCIA PELA PARTE RÉ/APELANTE. ALEGAÇÃO DE EXECESSO DE COBRANÇA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FEITO SOMENTE EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

N
o caso concreto, a parte apelante confessou que há inadimplência contratual em relação aos valores de aluguéis e impostos.

2. N
ão é necessário a tentativa da resolução amigável ou administrativa para o ajuizamento de ação de despejo, razão pela qual o argumento da parte recorrente não é apto a provocar a reforma de sentença.

3. Quanto a alegação de que o valor seria excessivo, a parte recorrente não explica os motivos pelos quais o valor seria excessivo, sequer indica qual seria o valor do excesso, não cumprindo assim com o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC.

4. No que diz respeito ao suposto prejuízo sofrido não há como apreciar neste recurso de apelação. Isto é assim porque a parte apelante/ré não apresentou reconvenção, logo não há como pedir indenização por prejuízos diretamente no recurso de apelação.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Simone Werneck da Silva Azevedo e Phelipe Weneck Farias
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n.o 1002170-50.2022.8.11.0041 proposta por
Cleide Imóveis LTDA
, julgou parcialmente procedente a ação. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), a sentença condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e50% em favor da autora.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação par julgar improcedente a ação argumentando que:
1)
não foram procurados para fazer uma composição amigável;
2)
que o companheiro da Apelante Simonet teve prejuízos em decorrência da má-conservação do imóvel.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
Simone Werneck da Silva Azevedo e Phelipe Weneck Farias
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n.o 1002170-50.2022.8.11.0041 proposta por
Cleide Imóveis LTDA
, julgou parcialmente procedente a ação. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), a sentença condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e50% em favor da autora.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido. Explico:

A parte apelante ao apresentar o recurso confessa a existência das dívidas, mas se insurge contra a ausência de composição amigável. Confira-se:

“[...] Excelência!
De fato, os APELANTES confirmam que sim, existem pendências relativas ao aluguel e IPTUs, informam ainda que em momento algum estão se furtando de pagar
, mas que não foi feito contato com os mesmos para uma conversa amigável a respeito de um acordo para quitação, afirmativa se faz verdadeira que, de uma análise dos autos, fica comprovado que não houve juntada de nenhum documento comprovando que pelo mesmo a preposta da empresa ou outra pessoa tentou entrar em contato com Réus, estes reais responsáveis pelo contrato de locação. [...]” (Id. 215453173, pág. 7) (destaquei).

Nesse particular esclareço a parte apelante que não é necessário a tentativa da resolução amigável ou administrativa para o ajuizamento de ação de despejo, razão pela qual o argumento da parte recorrente não é apto a provocar a reforma de sentença.

Como senão bastasse houve a tentativa de conciliação no curso da demanda, a qual restou infrutífera.

Quanto a alegação de que o valor seria excessivo verifico nos autos que a parte recorrente não explica os motivos pelos quais o valor seria excessivo, sequer indica qual seria o valor do excesso, não cumprindo assim com o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC.

Registro desde já que apesar de serem cobrados 2 (dois) IPTUS com vencimento na mesma data, tal situação decorre do atraso deles, posto que um é referente ao IPTU
2019
e outro ao IPTU
2020
.

No que diz respeito ao suposto prejuízo sofrido tenho que não há como apreciar neste recurso de apelação.

Isto é assim porque a parte apelante/ré não apresentou reconvenção, logo não há como pedir indenização por prejuízos diretamente no recurso de apelação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devido pela parte apelante/ré para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024